Tribunal: TJDFT
Processo: 0721033-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. COMPENSAÇÃO. INCABÍVEL. VALOR QUE RETROAGE À CITAÇÃO. COMANDO LEGAL. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da decisão recorrida, não sendo meio adequado para requerer a reforma parcial da decisão. Pedidos por meio das contrarrazões não conhecidos. Precedentes.
2. O ordenamento jurídico pátrio impede a compensação da verba alimentar, ressalvada hipóteses excepcionais.
2.1. In casu, eventual pagamento do material escolar das crianças pelo devedor de alimentos não possibilita qualquer compensação com o débito alimentar em pecúnia, ante a irrepetibilidade da verba e a ausência de pedido no decisium objeto do cumprimento provisório.
3. “Em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação”. Lei de Alimentos (art. 13, § 2o).
3.1. Na hipótese dos autos, os alimentos provisórios devidos à ex-esposa têm efeitos imediatos, retroagindo à data da citação, devendo ser observado o prazo da obrigação alimentar determinado pelo juízo singular.
4. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte executada apenas exerceu o seu direito de defesa, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.